Tribunal: TJMT
Processo: 0006043-21.2013.8.11.0064
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006043-21.2013.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDIR DOS SANTOS AVILA - CPF: 522.705.301-44 (APELANTE), MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO - CPF: 495.779.721-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALVARO DE MATOS SECUNDO - CPF: 032.919.351-10 (VÍTIMA), MICHAEL VINICIUS DA SILVA EICKOFF - CPF: 029.268.081-35 (VÍTIMA), HERIK HIGOR SOARES MACEDO - CPF: 416.164.208-39 (VÍTIMA), VIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ JOMAR PUCHAISKI (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DENISE FERREIRA GARCIA - CPF: 502.134.401-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE TRÂNSITO – HOMICÍDIO CULPOSO, POR TRÊS VEZES – CONCURSO FORMAL – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO –
IN DUBIO PRO REO
– APLICAÇÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – EXCLUSÃO DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PGJ – PRESCRIÇÃO PUNITIVA RETROATIVA – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONTAGEM DE PRAZO PARA CADA PENA IMPOSTA ISOLADAMENTE – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE – MÉRITO PREJUDICADO.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, §1º, do Código Penal.

Para efeito de contagem do prazo prescricional nos crimes praticados em concurso deve ser considerada a pena aplicada isoladamente para cada um dos delitos (CP, art. 119).

Ultrapassado prazo superior ao estabelecido para o reconhecimento da prescrição, imperiosa a declaração de extinção da punibilidade do agente, conforme o disposto no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso V, do CP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Claudir dos Santos Ávila
contra a sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
/MT, nos autos da ação penal n. 0006043-21.2013.8.11.0064, que o condenou pela prática do delito
tipificado no art. 302,
caput
, do CTB, por três vezes, c/c o art. 70 do CP
,
à pena total de 2 anos, 4 meses e 24 dias de detenção, em regime inicial aberto, além da suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 1 ano e 2 meses, cuja sanção corporal foi substituída por duas penas restritivas de direitos
– Id. 137653280,
pp. 1-12.

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante este juízo revisor, requerendo a reforma da sentença para que o apelante seja absolvido, ao argumento de que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do condutor do veículo em que se encontravam as supostas vítimas.

Subsidiariamente, pede a aplicação da pena restritiva de direito, diante do preenchimento dos requisitos do art. 44 do CP, bem como o afastamento da pena acessória de suspensão do direito de dirigir, além dos benefícios da justiça gratuita, por ser hipossuficiente, na forma da Lei –
Id. 137653285,
pp. 1-18.

O Ministério Público contrarrazoou o recurso pugnando pelo seu desprovimento – Id. 137653290, pp. 1-7
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
prejudicialidade
do recurso, com o reconhecimento da prescrição retroativa, por se tratar de matéria de ordem pública e, consequentemente, a extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 107, inciso IV, do CP, prejudicando, desse modo, a análise do
meritum causae
– Id. 140620179, pp. 1-4.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

A denúncia narra que:

“(...) no dia 07 de setembro de 2013, por volta das 05h00min, na Rodovia BR-163, altura do Km 89, nesta comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado
CLAUDIR SANTOS DE ÁVILA
conduzia o veículo automotor (na condição de motorista profissional) tipo caminhão-trator, marca Scania, modelo G 440 A6X4, cor prata, ano 2011, placas OAU-8899 rebocando as carretas (bitrem), marca Rondon, placas LWM-5757 e LWM-5817 de forma imprudente, ocasião
em que praticou homicídio culposo tendo como vítimas: Álvaro de Matos Secundo, Michael Vinícius da Silva Eickoff e Herik Higor Soares Macedo
.

Conforme depreende-se dos autos, na data e local dos fatos (acima narrados)
CLAUDIR SANTOS DE ÁVILA
, ora denunciado, conduzia o veículo automotor tipo caminhão-trator, marca Scania, modelo G 440 A6X4, cor prata, ano 2011, placas OAU-8899 rebocando as carretas 9bitrem), marca Rondon, placas LWM-5757 e LWM-5817, carregadas de milho em grãos, pela Rodovia BR-163, sentido Rondonópolis/MT-Sonora/MS, quando de forma imprudente, em local de faixa contínua, sem verificar o tráfego contrário, invadiu a faixa de rodagem contrária, vindo a interceptar a trajetória e colidir frontalmente com o veículo automotor marca VW, modelo GOL 1000, cor cinza, ano, 2009, placa HIU – 9569, conduzido pela vítima:
Álvaro de Matos Secundo
e tendo como passageiros as vítimas:
Michael Vinícius da Silva Eickoff e Herik Higor Soares Macedo
, que trafegavam na mesma rodovia em sentido contrário (Sonora/MS-Rondonópolis/MT) e faleceram (todas) no local devido à gravidade do impacto frontal, por politraumatismo, com traumatismo cranioencefálico, provocado por instrumento contundente, conforme atestam os laudos de necropsia (fls. 19/23-IP, 29/32-IP e 37/39-IP e respectivas Certidões de Óbito fls. 25, 33 e 40-IP).

Observe-se que o Laudo Pericial Criminal de fls. 72/112-IP constatou em sua
CONCLUSÃO (fls. 80-IP):

“... que a causa determinante do acidente foi a invasão da faixa de tráfego de sentido contrária, realizada pelo condutor do V2 (Carreta) que trafegando pela Rodovia BR 163, no sentido de Rondonópolis/MT para Sonora/MS, veio a interceptar a trajetória de veículo V1 (VW/Gol) que trafegava em sentido contrário, vindo a provocar a colisão entre ambos...”
(...)”
– Id. 137654244, 1-4
.

Em razão desses fatos e após o regular tramite processual, o réu foi condenado como incurso nas sanções do art. 302,
caput
, por 3 vezes c/c o art. 70 (concurso formal) do Código Penal, à pena de
2 anos, 4 meses e 24 dias de detenção, em regime inicial aberto, além da pena acessória de suspensão do direito de dirigir veículo pelo período de 1 ano e 2 meses, cuja sanção corporal foi substituída por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais
.

Nesta instância recursal, a defesa busca, em síntese, a absolvição ou a substituição da sanção corporal por restritiva de direitos, bem como o afastamento da pena acessória de suspensão do direito de dirigir, além dos benefícios da justiça gratuita, por ser hipossuficiente.

Não obstante a irresignação defensiva, verifico, nos termos do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, matéria preliminar de prescrição da pretensão punitiva.

De acordo com a regra prevista no art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação ou depois de improvido o seu recurso, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos do art. 109 do Código Penal
in verbis
:

“Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

V
-
em 4 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois; ”

Ademais, havendo concurso de crimes, a legislação penal preceitua que a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um dos ilícitos, isoladamente (CP, art. 119).

In casu
, observo que foi aplicada a pena privativa de liberdade de 2 anos de detenção, a qual foi acrescida em 1/5 em decorrência do concurso formal, totalizando a pena final de 2 anos, 4 meses e 24 dias de detenção.

Assim, excluído o aumento de pena decorrente do concurso formal de crimes, conforme preceitua o art. 119 do CP, deve ser levada como parâmetro a pena de 2 anos, a qual, nos termos do art. 109, inciso V, prescreve em 4 anos.

Desse modo, é imperativo reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, visto que entre o
recebimento da denúncia
(15.10.2014 – Id. 137654245) e a
prolação/publicação
da sentença (21.3.2022 – Id. 137653276), transcorreram mais de 4 anos, sem interrupção ou suspensão do prazo prescricional.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, acolho a preliminar arguida para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa e, por conseguinte, declarar extinta a punibilidade de
Claudir dos Santos Ávila
, nos autos do processo n. 0006043-21.2013.8.11.0064, com supedâneo no art.107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso V, e art. 119, todos do Código Penal, o que prejudica a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023